Tribunal: TJDFT
Processo: 0711102-49.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. REPOSICIONAMENTO DE CANDIDATOS COM MELHOR COLOCAÇÃO. ALCANCE DE CANDIDATOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO À NOMEAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. Na hipótese, o candidato impetrante participou do certame inaugurado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal – SES/DF concorrendo ao cargo de Médico – Genética Médica, com previsão de 03 vagas, logrando aprovação em 5o lugar. Embora não classificado dentro do número de vagas, apenas 1 (um) candidato foi nomeado (2o colocado no certame), sendo que os 1a, 3o e 4o colocados solicitaram reposicionamento para o final da fila.
2. O colendo Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido que o direito à nomeação de candidato se estende ao aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência/reposicionamento de candidatos classificados em colocação superior. Precedentes.
3. Segurança concedida para determinar a nomeação do impetrante.